Tribunal: CARF
Processo: 13839.909055/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.909055/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.713 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
MOTO BRISA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2000
IRRF
SOBRE
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
INFORME
DE
RENDIMENTOS.
O Informe de Rendimentos destinado à comprovação do IRRF sobre
aplicações financeiras é aquele aprovado em IN própria, distinto daquele
aprovado na IN SRF no 129/1992, que se destina à prestação de serviços entre
pessoas jurídicas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO DO IRRF
DEDUZIDO. SÚMULA CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer direito creditório no valor de R$ 8.078,35.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.909055/2009-12
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.713 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909055/2009-12

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP) que informa
compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000 no valor de R$
25.182,85. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume os fatos:
Trata o presente processo de PER/DCOMP eletrônica, origem do crédito (no
14385.05838.130705.1.3.02-8677) nas quais se indicou, como origem de crédito,
saldo negativo de IRPJ, referente ao período de apuração 01/01 a 31/12/2000.
Através do despacho decisório eletrônico (fl. 05) a autoridade de primeira
instância assim decidiu:

Cientificado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.
03/04) argumentando:
1 - O Sr. Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, de acordo com o
despacho
decisório,
processo
n°
13839-909.055/2009-12,
não
homologou,
integralmente os débitos informados na Per/Dcomp n° 14385.05838.130705.1.3.02-
8677 e Perd/Comp n° 23383.51087.041006.1.3.02-8018, alegando que o crédito
confirmado da PER/DCOMP n° 14385.05838.130705.1.3.02-8677, que possui o
demonstrativo do crédito, foi insuficiente para a compensação integral do débito.
2 - Inicialmente, ao compararmos as parcelas de composição do crédito
informadas na Per/Dcomp inicial, com os valores confirmados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil através das informações complementares da análise do
crédito, obtidas no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, verifica-se que não
foram confirmadas as retenções realizadas pelas fontes pagadoras Banco ltaú S/A,
Cnpj:
60.701.190/0001-04,
valor
R$
7.054,88
e
da
Nossa
Caixa,
Cnpj:
43.073.394/0015-16, valor R$ 1.555,42.
3 - Como pode ser comprovado na análise dos Informes de Rendimentos
Financeiros - Pessoa Jurídica, ano calendário de 2000, fornecidos pelas respectivas
fontes pagadoras e que encontram-se anexo a este, os valores informados de IRPJ
Retido na Fonte, informados na mencionada Perd/Dcomp, estão corretos, e se não
foram informados a SRF do Brasil, a responsabilidade é exclusivamente das fontes
pagadoras.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.713 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909055/2009-12

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife – PE, no
Acórdão no 11-48.504, de 26/11/2014 (relatório acima), julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
RETENÇÃO NA FONTE. DEDUTIBILIDADE.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos e desde que correspondam a receitas
oferecidas à tributação.

No voto, a decisão ponderou que as parcelas de IRRF não confirmadas eram as
seguintes:

Que, conforme legislação que transcreveu, a compensação do imposto na fonte
estava condicionada à existência do comprovante de retenção, cujo modelo era aprovado
mediante ato normativo baixado pela Administração Tributária.
Observou que o contribuinte apresentou informes de rendimentos financeiros que
não preenchiam os requisitos legais (fls. 15 a 19), uma vez que o documento hábil para
demonstrar o IRRF dedutível do IRPJ apurado era o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte — Pessoa Jurídica, aprovado pela
Instrução Normativa SRF no 129, de 9 de dezembro de 1992.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/12/2014 (Termo de Ciência
por Decurso de Prazo à fl. 79), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 31/12/2014
(recurso às fls. 60 a 62, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 75).
Nele a empresa argumenta que a IN SRF n° 129, de 09 de Dezembro de 1992,
mencionada na decisão recorrida, aprovou o modelo de Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte que deve ser utilizado pelas
pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos de rendimentos relativos a serviços prestados a
outras pessoas jurídicas. Que não é o caso, já que o IRRF não reconhecido refere-se a imposto de
renda retido na fonte decorrente de aplicações financeiras, pagos por Instituições Financeiras,
cujo documento hábil para comprovação da retenção é o Informe de Rendimentos Financeiros,
no modelo aprovado pela IN SRF n° 121, de 28 de Dezembro de 2000, emitido em nome da
recorrente.
É o Relatório.

Voto
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.713 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909055/2009-12

Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o litígio é sobre a comprovação do imposto de renda retido na
fonte da interessada, no ano-calendário de 2000, pelas seguintes fontes pagadoras, ambas
instituições financeiras: (i) Nossa Caixa (CNPJ 43.073.394/0015-16), no valor total de R$
1.555,42; (ii) Banco Itaú S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), no valor de R$ 7.054,88.
A empresa traz como provas, no caso da primeira fonte pagadora, o Informe de
Rendimentos Financeiros do Ano-Calendário de 2000, à fl. 74, já anteriormente anexado à
Manifestação de Inconformidade, emitido pelo banco, indicando IRRF no valor total de R$
1.555,42 (valor pleiteado para essa fonte).
No caso da segunda fonte pagadora – Banco Itaú S.A., anexou o Informe de
Rendimentos Financeiros do Ano-Calendário de 2000, às fls. 71 a 73, já anteriormente anexado à
Manifestação de Inconformidade, indicando IRRF nos códigos 3426 (rendimentos de
debêntures), 0924 (rendimentos de bônus) e 6800 (rendimentos de fundos de investimentos). Os
de código 6800, cujo IRRF foi aproveitado na apuração anual, somam R$ 6.522,93.
A DRJ julgou tais provas insuficientes, decidindo que somente o comprovante de
retenção, emitido pela fonte pagadora dos rendimentos, no modelo aprovado pela IN SRF n°
129/1992, autorizaria a utilização do crédito correspondente.
A empresa alega equívoco da DRJ. Que a IN citada aprovou o modelo de relativo
a serviços prestados por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas:
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 129, DE 09 DE DEZEMBRO DE 1992
(Publicado (a) no DOU de 10/12/1992, seção 1, página 17052)
Aprova o modelo de Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte relativo a serviços
prestados por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas.
(...)

Alega que no caso de imposto de renda retido na fonte decorrente de aplicações
financeiras, o documento hábil para comprovação da retenção seria o Informe de Rendimentos
Financeiros, no modelo aprovado pela IN SRF no 121/2000.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 121, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000
(Publicado (a) no DOU de 02/01/2001, seção, página 9)
Estabelece normas para emissão de comprovantes de
rendimentos pagos ou creditados a pessoas físicas e
jurídicas,
no
ano-calendário,
decorrentes
de
aplicações financeiras, aprova modelo de Informe de
Rendimentos Financeiros e dá outras providências.
(...)

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.713 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909055/2009-12

Tem razão a recorrente. Os informes de rendimentos que apresenta enquadram-se
na categoria disciplinada na IN SRF no 121/2000, posteriormente revogada pela IN SRF no
109/2001, e não naquela disciplinada na IN SRF no 129/1992, ainda vigente, já que não se trata
de IRRF relativo a serviços prestados, mas decorrentes de aplicações financeiras.
Mas ainda que assim não fosse, sobre essa matéria já se posicionou esse
Conselho, através da Súmula CARF no 143, de observância obrigatória para esse colegiado:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Assim, seria possível a comprovação do IRRF por outros documentos que não o
comprovante de retenção, emitido fonte pagadora, exigido na decisão recorrida.
Quanto aos valores, verifica-se que, no caso da instituição financeira Nossa Caixa,
o somatório do IRRF sobre rendimentos obtidos em fundos de investimentos (código 6800), no
Informe de Rendimentos (fl. 74), é exatamente aquele informado pela empresa: R$ 1.555,42.
No caso da instituição financeira Banco Itaú S.A., o somatório do IRRF sobre
rendimentos obtidos em fundos de investimentos (código 6800), no Informe de Rendimentos
(fls. 69 a 71), é R$ 6.522,93, e não os R$ 7.054,88 pleiteados pela interessada.
Assim, o somatório do IRRF, ainda em litígio, ora comprovado, a ser utilizado na
apuração anual, é de R$ 8.078,35 (R$ 1.555,42 + R$ 6.522,93). Então, às retenções na fonte já
confirmadas no Despacho Decisório, de R$ 5.270,68, somam-se os R$ 8.078,35 ora
reconhecidos, num total de IRRF de R$ 13.349,03.
Somando-se o IRRF (R$ 13.349,03) às estimativas do ano (R$ 11.301,87), temos
parcelas de composição do crédito confirmadas num total de R$ 24.650,90. Considerando-se não
ter sido apurado, em DIPJ, IRPJ devido, o saldo negativo é de R$ 24.650,90.
Como o Despacho Decisório já havia reconhecido R$ 16.572,55, resta reconhecer
o direito creditório de R$ 8.078,35.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reconhecer direito creditório no valor de R$ 8.078,35.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital